Tribunal: TJBA
Processo: 0302251-35.2012.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302251-35.2012.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARRO PRETO Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA SANTOS Advogado(s):RAMON BATISTA NOGUEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por MUNICÍPIO DE BARRO PRETO, em face do acórdão que conheceu e deu provimento parcial ao recurso de apelação, para reformar a sentença apenas para adequar a parte dispositiva à fundamentação, com correção de erro material. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 4. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0302251-35.2012.8.05.0113, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE BARRO PRETO e Embargado ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto do seu Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (RRD6)